Tribunal: TJMT
Processo: 0012023-39.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012023-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 057.573.171-08 (APELADO), THALES FERREIRA LANAS SOARES (APELADO), MAX CARRETA DOS SANTOS - CPF: 035.469.391-31 (VÍTIMA), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0244-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 057.573.171-08 (APELANTE), THALES FERREIRA LANAS SOARES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE CONDENOU OS ACUSADOS
–
1.
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
NAS PENAS DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2°, INC. II (ROUBO MAJORADO), C/C ART. 14, INC. II (TENTADO), C/C ART. 69, 1CAPUT1 (CONCURSO MATERIAL), C/C ART. 180, ‘CAPUT’ (RECEPTAÇÃO), C/C ART. 61, INC. I (AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA), C/C ART. 65, INC. III, ALÍNEA
“
D
”
(ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA), DO CP
– 2. THALES FERREIRA LANAS
SOARES NAS PENAS DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2°, INC. II (ROUBO MAJORADO), C/C ART. 14, INC. II (TENTADO), C/C ART. 69, ‘CAPUT’ (CONCURSO MATERIAL), C/C ART. 180, ‘CAPUT’ (RECEPTAÇÃO), C/C ART. 65, INC. I (ATENUANTE DA MENORIDADE) E III, ALÍNEA
“
D
”
(ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA), DO CP
–

3.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– QUANTO A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –

TESE DE VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DOS AGENTES E DOS MOTIVOS DO CRIME DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL –

INVIABILIDADE –

A
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATRIBUI PESOS ABSOLUTOS PARA CADA UMA DELAS A PONTO DE ENSEJAR UMA OPERAÇÃO ARITMÉTICA DENTRO DAS PENAS MÁXIMAS E MÍNIMAS COMINADAS AO DELITO –

PRECEDENTES DO STJ [RESP 1770694]

–

INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA PRIMEIRA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO

32 DO TJMT
–

INSURGÊNCIA NA
TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
–

REQUER PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DA ARMA DE FOGO

–
MAJORANTE DO ROUBO PRATICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE DEVE INCIDIR OBSERVANDO-SE, NO PRESENTE CASO, O ANTIGO ACRÉSCIMO DA PENA ENTRE 1/3 (UM TERÇO) E 1/2 (METADE), CONSIDERANDO-SE A DATA EM QUE OS DELITOS

FORAM PRATICADOS [03 DE ABRIL DE 2018], PORTANTO, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI – VIABILIDADE –

ART. 14, II, DO CP –

ITER CRIMINIS PERCORRIDO DA CONATUS – SITUAÇÃO EVIDENCIADA QUE AUTORIZA O AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA OPERADA NO CASO VERTENTE –

APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS NOS TERMOS ESTABELECIDOS.

Não ofende o princípio da individualização da pena a análise em conjunto dos delitos, quanto todas as circunstâncias judiciais se apresentam idênticas e comuns a todos os crimes praticados pelo réu

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp 1770694 / AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019), em consonância ao Enunciado Orientativo no32 deste E. TJ/MT.

Merece retoque a decisão do juiz da causa que aplicou a redução ao mínimo pela tentativa decorrente da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente, de modo que operado o aumento da respectiva fração.

“É admitida a reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus. Ademais, é permitido à instância revisora o exame integral da matéria discutida na demanda, face ao amplo efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação em matéria penal.” (REsp no 628.971/PR – Relator: Min. Og Fernandes –12.4.2010)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação penal no.
12023-39.2018.811.0042, (Cód. 519920)
pelo MM. Juiz de Direito da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, em cujo teor condenou
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
,
como incurso
nas penas do delito capitulado no artigo 157, §2°, incisos II [roubo majorado], c/c art. 14, inciso II [tentado], c/c art. 69, caput [concurso material], c/c art. 180, caput [receptação], c/c art. 61, inciso I [agravante da reincidência], c/c art. 65, inciso III, alínea “d” [atenuante da confissão espontânea], do Código Penal, a pena deste em
05 [cinco] anos e 10 [dez] dias de reclusão
e ao pagamento em 21 [vinte e um] dias-multa, em regime fechado; e sentenciou
THALES FERREIRA LANAS SOARES,
nas penas do crime descrito no artigo 157, §2°, incisos II [roubo majorado], c/c art. 14, inciso II [tentado], c/c art. 69, caput [concurso material], c/c art. 180, caput [receptação], c/c art. 65, inciso I [atenuante da menoridade] e III, alínea “d” [atenuante da confissão espontânea], todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de
04 [quatro] anos, 06 [seis] meses de reclusão, e ao pagamento de 21 [vinte e um] dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto. (Sentença - Id 7936326, 7936404, 7936405)

Inconformado com o édito condenatório, nas razões recursais o Ministério Público insurge-se contra a dosimetria de pena estabelecida, pugnando pela reforma, na primeira fase, a fim de ver a reprimenda fixada em seu grau máximo, requerendo, a valoração negativa das circunstâncias judiciais no vetor culpabilidade, conduta social, personalidade dos acusados, bem como, os motivos do crime e; na terceira fase, requer ainda o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo. (Id 7936417).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta as alegações ministeriais pugnando pelo desprovimento do apelo, para manter incólume a sentença. (Id 7936417).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pelo
provimento parcial

do recurso interposto, assim sintetizado; (Id. 15138457)

“ACUSADOS CONDENADOS
–
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA INCORREU NAS PENAS DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 157, §2°, INCISOS II (ROUBO MAJORADO), C/C ART. 14, INCISO II (TENTADO), C/C ART. 69, CAPUT (CONCURSO MATERIAL), C/C ART. 180, CAPUT (RECEPTAÇÃO), C/C ART. 61, INCISO I (AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA), C/C ART. 65, INCISO III, ALÍNEA
“
D
”
(ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA), DO CÓDIGO PENAL
–
ACUSADO THALES FERREIRA LANAS SOARES INCORREU NAS PENAS DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 157, §2°, INCISOS II (ROUBO MAJORADO), C/C ART. 14, INCISO II (TENTADO), C/C ART. 69, CAPUT (CONCURSO MATERIAL), C/C ART. 180, CAPUT (RECEPTAÇÃO), C/C ART. 65, INCISO I (ATENUANTE DA MENORIDADE) E III, ALÍNEA
“
D
”
(ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA), TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET
–
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA PENA BASE EM SEU GRAU MÁXIMO LEGAL
–
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO
–
ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES
–
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE
–
NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, DO ART. 157, §2°, INCISO I
–

PELO PROVIMENTO

PARCIAL DO RECURSO, PARA READEQUAR A PENA-BASE E EXCLUIR A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
.”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa, contra a sentença condenatória, que julgou procedente a denúncia, condenando
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
à reprimenda de em
05 [cinco] anos e 10 [dez] dias de reclusão
e ao pagamento em 21 [vinte e um] dias-multa, em regime fechado; e sentenciando
THALES FERREIRA LANAS SOARES
à pena de
04 [quatro] anos, 06 [seis] meses de reclusão, e ao pagamento de 21 [vinte e um] dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal e, inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis
ex officio
, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.7936079)

“FATO 01

Consta do incluso caderno policial, que no dia 03 de abril de 2018, por Volta das 13h30min, no interior do estabelecimento comercial iPlace (Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA), localizado no interior do Shopping Goiabeiras, Avenida Desembargador José Barros do Vale, n° 500, bairro Duque de Caxias, nesta Capital, os denunciados THALES FERREIRA LANAS SOARES e GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, número de série raspada com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, tentaram subtrair ,para si ou para outrem, aparelhos celulares pertencentes a empresa iPlace, cujo intento não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes que foram presos pelos seguranças do Shopping Goiabeiras.

FATO 02

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA e THALES FERREIRA LANAS SOARES, em concurso de pessoas, conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/CB300, cor branca ano 2012, chassi n° 9C2NC431B10CR056080, furtado/roubado no dia 31/03/2018

Apurou-se que, no dia dos fatos os denunciados GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA e THALES FERREIRA LANAS SOARES, foram até o Shopping Goiabeiras montados na motocicleta Honda/CB300, que sabiam ser produto de crime e foi adquirida anteriormente pelo implicado GUSTAVO.

Após chegarem no mencionado local, os denunciados GUSTAVO e THALES entraram na loja iPlace utilizando um revólver calibre 32 que estava com o denunciado THALES, anunciaram o assalto e, exigiram a entrega dos aparelhos celulares da marca Apple.

Na sequência, o denunciado THALES ficou na parte inferior da loja, enquanto o implicado GUSTAVO foi com o gerente do estabelecimento, a vítima Diego Oliveira Lino, até o cofre da empresa para subtrair os aparelhos celulares que lá estavam Porém, por não conseguir abrir o cofre, com objetivo de subtrair os celulares que estavam no mostruário, o denunciado GUSTAVO retornou para o piso interior da loja junto com a vítima Diego, e por motives circunstâncias alheias a vontade dos agentes, os denunciados GUSTAVO e THALES não lograram êxito na empreitada criminosa, pois, foram presos pelos seguranças do Shopping Goiabeiras.

A materialidade dos crimes de roubo majorado tentado e receptação, restou comprovada pelos boletins de ocorrência n°s 2018107736 (fls. 20/21v) e 2018.104342 (fls. 65/67), termo de exibição e apreensão (fls.06) e auto de avaliação indireta (fls.36 e 37).(...)” (Sic.)

Feitas essas considerações, denota-se que a pretensão recursal se prende, na primeira fase da dosimetria, tão somente, à análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal –
culpabilidade
,
conduta social, personalidade
dos agentes, bem como, dos
motivos do crime
–, (delito de receptação e roubo qualificado tentado), ao argumento de que a juíza de primeiro grau não os valorou, afigurando-se, portanto, a reprimenda estabelecida
aquém
dos fatos, bem como, na terceira fase dosimétrica, requer pelo reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo.

Argumenta o recorrente, que no processo de individualização da pena, deve o Juiz fixá-la dentro das balizas estabelecidas pela norma definidora do tipo, atentando-se ainda, nessa operação, para a finalidade da sanção penal, que deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, sem desprezar, outrossim, as demais circunstâncias pertinentes aos vetores do referido artigo.

À luz do noticiado, é certo que o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5o, XLVI da Carta Magna, constitui uma das mais importantes garantias asseguradas ao réu, de ter contra si aplicada uma pena justa e proporcional ao ilícito cometido, para o que também se deve levar em conta suas condições subjetivas.

Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Contudo, não é menos certo que preceitua a lei os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda penal, que devem ser estritamente observados pelo julgador, sob pena de violar frontalmente o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5°, XXXIX da CF, isto em benefício do próprio réu.

Portanto, é dentro dessa concepção mais ampla que os princípios constitucionais referidos devem ser analisados e conjugados, atentando-se aos postulados da isonomia e da justiça.

Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

A propósito, o entendimento do C. STJ:

"
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
" (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Avançando no tema, aduz na terceira fase da dosimetria da pena, o recorrente, que ao analisar a causa de aumentos do delito de roubo e uso de arma de fogo, a magistrada de primeira instância argumentou que, com as inovações Legislativas trazidas pela Lei n°. 13.654/2018 não é possível aplicação do § 2o- A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, por se tratar de norma incriminadora que prejudica o réu, tendo em vista que o emprego de arma de fogo recebeu majoração mais elevada.

Ressalta que ressoa acertado o entendimento da juíza singular, devendo, portanto, ser aplicada a legislação em vigor na época do delito, que previa o roubo à mão armada como circunstância majorante do roubo de um terço até metade e não de 2/3 como determinou a novel legislação. Contudo, aduz que equivocadamente, a juíza monocrática desconsiderou a circunstância e condenando os recorridos pelo crime de roubo majorado apenas pelo concurso de pessoas, como se inexistisse a arma de fogo.

Destarte, em relação ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, com razão a recorrente.

À luz da antiga redação do artigo 157, §2o, I, do Código Penal, que vigorou até 23/04/2018, considerava-se mais reprovável o crime de roubo quando cometido com
‘
emprego de arma
’
[aqui, em seu conceito amplo, abrangendo tanto as armas próprias, produzidas e destinadas a finalidade bélica - como as improprias, confeccionadas sem objetivo bélico, porem passiveis de utilização para intimidar e/ou ferir terceiros], acarretando a majoração da pena.

Todavia, a partir do momento em que entrou em vigor a Lei no. 13.654, em 24 de abril de 2018 que, dentre outras providencias, revogou a majorante do inciso I do §2o do art. 157 do CP [
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma
], e, banda outra, criou, dentre outras majorantes, a agora prevista no inciso I, do
§
2o-A, com exasperação mais severa [
a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) [...] se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo]
-, verifica-se que o legislador optou por retirar do rol de majorantes apenas as hipóteses relativas ao emprego de armas brancas ou improprias, tais como faca, canivete, estilete, navalha, caco de vidro, porrete etc., e, paralelamente, recrudescer o tratamento penal ao crime de roubo cometido com o emprego de arma de fogo [além de
“
explosivos ou artefatos análogos”
, hipótese prevista no inciso II do mesmo §2o-A].

Neste diapasão, é cediço que, com a entrada em vigor do referido dispositivo legal, a citada majorante do emprego de arma de fogo, outrora prevista no inciso I, do §2o do art. 157 do CP, encontra-se ainda vigente, porém, agora, prevista no §2o-A, I, do mesmo artigo.

Assim, como bem sustenta a recorrente, não houve por parte da recente Lei no 13.654/08 a chamada
abolitio criminis
quanto a majorante do roubo praticado pelo emprego de arma de fogo, devendo ela incidir, porquanto, no presente vertente, observando-se, no entanto, o antigo acréscimo da pena entre 1/3 (um terço) e 1/2 (metade), considerando-se a data em que os crimes foram praticados, no caso, 03 de abril de 2018, portanto, antes da entrada em vigor da nova lei.

DA DOSIMETRIA PENAL.

Destarte, ao proceder a individualização da pena, assim dispôs o Juízo singular,
com referência ao recorrente
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
:

“[...] Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Gustavo Ribeiro de Souza, nos seguintes termos:

Da
Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos
Antecedentes
: O Acusado possui folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo sofrido duas condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia, conforme já citado em linhas acima, e, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes, a condenação mais antiga, deixando a mais recente para ser apreciada na etapa seguinte.

Sobre a possibilidade de se utilizar condenações distintas como maus antecedentes, nesta fase e como reincidência na segunda fase, vejam os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM. ADEQUADO. (3) REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009. Assim, a dosimetria somente pode ser aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente, o que não se verifica na espécie. Diante dos maus antecedentes do paciente, a pena-base foi exasperada em 1/8 (um oitavo), sendo que tal fração que não revela desproporcionalidade. 3. Não há falar em bis in idem, diante da consideração de maus antecedentes, bem como pela aplicação da agravante da reincidência, se existe mais de uma condenação com trânsito em julgado. 4. Habeas corpus não conhecido. (sem grifo no original) (STJ - HC: 223789 MG 2011/0262491-5, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2013, SEXTA TURMA, Data de

Da
conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade
do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos dos crimes: os motivos dos crimes, ao que consta, é a intenção de lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos tipos e definição das respectivas penalidades;

Das
circunstâncias dos crimes
: as circunstâncias dos crimes apresentam-se como típicas dos delitos de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das
consequências
dos crimes: as consequências não foram danosas, visto que os objetos pretendidos pelos Acusados, não foram sequer, subtraídos;

Do
comportamento das vítimas
: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso;

8.1.1- Da fixação da pena para o crime de receptação:

Por tais motivos, e por haver uma circunstância valorada negativamente, fixo, para o crime de receptação a pena-base em UM ANO E TRÊS MESES ANO DE RECLUSÃO e multa de ONZE DIAS-MULTA, correspondendo o dia-multa a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta fase, analisa-se as circunstâncias que aumentam e diminuam a pena-base.

Antes de efetivar referidas aplicações, é importante frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado o entendimento de que não há preponderância entre a confissão e a reincidência, sendo, portanto, aceitável e cabível a compensação entre essas circunstâncias.

Firmo meu entendimento nos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA JÁ EFETUADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. [...]4. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 5. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes. 6. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias, conforme realizado pela Corte de origem. 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. (destacamos) (HC 241875 MS 2012/0094542-7 - T5 - QUINTA TURMA – Relator: Ministra LAURITA VAZ – Publicado no DJe em 26/03/2014)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGADO BIS IN IDEM NA ANÁLISE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, em habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, porquanto requer a análise de matéria fático-probatória. 2. "Não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado, para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do paciente, desde que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e a outra na segunda fase da dosimetria" (HC 167.459/RJ, 5.a Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 12/02/2012). 3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias. 4. A fixação do regime inicial fechado justifica-se pela presença de circunstância judicial desfavorável ao Paciente, a teor do disposto no art. 33 §§ 2o e 3o c.c art. 59, ambos do Código Penal e pela sua comprovada reincidência. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para o fim de mantida a condenação, compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e, por conseguinte, reduzir a pena do Paciente para 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 dias-multa. (grifamos) (HC 227975 DF 2011/0299399-1 – Relator: Ministra LAURITA VAZ - T5 - QUINTA TURMA – Publicado no DJe 26/08/2013)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. 1. A tão só assertiva de que o paciente agiu com intenso dolo, desacompanhada de dados concretos, não se presta a atribuir valor negativo à culpabilidade.2. A afirmação de que o réu "possui personalidade voltada para o crime", lastreada apenas no fato de ter uma só condenação anterior transitada em julgado, não é suficiente para desvalorar a referida circunstância judicial. Além disso, tendo sido esse mesmo decreto condenatório utilizado para caracterizar a reincidência, há indevido bis in idem. 3. A busca do lucro fácil é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, não se prestando a agravar os motivos do crime. 4. Os danos gerais à sociedade e à saúde dos usuários de drogas, conquanto desastrosos, são próprios ao delito de tráfico, não servindo como suporte apto a desvalorar as consequências do crime. 5. Nos termos da jurisprudência atual da Sexta Turma desta Corte, é devida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 6. Ordem concedida a fim de afastar a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das consequências do crime, bem como para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ficando a pena do paciente redimensionada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, mantido o regime inicial fechado. (HC 135189 MS 2009/0081617-6 - T6 - SEXTA TURMA – Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – Publicado em 10/10/2011)

Assim, reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção mantendo-a inalterada.

Não foram reconhecidas causas de diminuição e aumento de pena. Por tais motivos, em relação ao crime de receptação, torno a pena definitiva em UM ANO E TRÊS MESES DE RECLUSÃO e multa de ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8.1.2 - Da fixação da pena para o crime de roubo, tentado, praticado em desfavor da empresa-vítima Iplace – Global Dist. de Bens de Consumo Ltda:

Pelos motivos já expostos, e por haver uma circunstância valorada negativamente, fixo a pena-base, em QUATRO ANOS E TRÊS MESES de reclusão e multa em ONZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta fase, analisa-se as circunstâncias que aumentam e diminuam a pena-base.

Assim, reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção mantendo-a inalterada.

Diante da causa especial de aumento de pena prevista nos incisos II do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para CINCO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de TREZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em virtude da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em um terço, fixando-a em TRÊS ANOS, NOVE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO e multa de DEZ dias-multa e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8.1.3 – Do reconhecimento do concurso material para os crimes de receptação e roubo majorado de forma tentada:

Aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva do acusado Gustavo Ribeiro de Souza em CINCO ANOS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE E UM DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a pena ser superior a quatro anos, bem como a violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Nos termos do artigo 33, § 2o, letra “b” e § 3o, do Código Penal, e diante da reincidência do acusado, determino o regime fechado para o início do cumprimento da pena [...].”

Na espécie, o juiz singular, ao proceder a individualização da pena, somente considerou como circunstância negativa os antecedentes do apelado Gustavo Ribeiro De Souza, porquanto ostenta duas condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos, sendo, uma utilizada para exasperação da basilar no vetorial acima mencionado e outra na fase seguinte [reincidência], compensada com a atenuante da confissão, restando, ao final, fixada a pena-base do crime de receptação em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. E, ao crime de roubo, a mesma dosimetria da primeira fase, sobrevindo a basilar em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, assim acrescida a pena em 1/3 [incisos II do § 2o, do artigo 157, do Código Penal], por conseguinte diminuída de 1/3

pela incidência da norma de extensão do art. 14, inciso II, do Código Penal alcançando a pena intermediária em

03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão que,

em concurso material, somadas as penas, tornada definitiva em

05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e multa, em vinte e um dias-multa.

Pois bem, nessa linha intelectiva, mantenho a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão estabelecida para o crime de receptação, porém, a diante constato que a sentença,
quanto
ao delito de roubo qualificado tentado,
merece reparos, motivo pelo qual, partindo da penalização estabelecida na origem
passo a redimensiona-la:

1a fase
– No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, muito embora o proceder do apelado tenha sido reprovável, não evidencio a violência extremada na execução do crime apta a denotar maior reprovabilidade da conduta para além daquela ínsita ao núcleo penal incriminador apta a autorizar, de consequência, o desvalor da vetorial culpabilidade, porquanto extrai-se dos fatos que o apelado não chegou a sacar a arma que portava, recaindo a conduta em mostrá-la [arma], ainda na cintura as vítimas da loja em questão, assim portanto, acertada, no ponto, a sentença.

“
Devidamente justificado o quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida na via eleita
.” [...] (STJ, AgRg no AREsp 704.989/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ato continuo, mantida a exasperação da pena base, em 03 (três) meses, com fulcro na valoração negativa do vetor relativo aos antecedentes, porquanto a existência de várias condenações definitivas permite que uma delas seja utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes e as demais na segunda fase da dosimetria para agravar a pena.

Nesse sentido:
“[...] A jurisprudência deste Sodalício orienta-se no sentido de que a existência de diversas condenações definitivas autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos antecedentes do réu, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação de pena base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte. [...]”
(STJ, REsp 1753453/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

Em relação à conduta social e personalidade do agente, os fundamentos utilizados pelo magistrado são validos para não exasperar a reprimenda basilar, pois, como cediço, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado”
(STJ/HC n.107795/RS) e inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do apelado e; de igual teor, não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar tal circunstância negativamente, de modo que mantida a sentença.

Por conseguinte, quanto aos motivos do crime, o fato de ter agido pelo desejo de obter lucro fácil, genérico, é inerente aos tipos penais contra o patrimônio, de modo que, afigura-se escorreita a sua não utilização como fator de majoração da pena-base [Precedentes STJ, 6a Turma, Ag Rg no Resp.1413263/MG, Min. Assusete Magalhães, julgado em 06/02/2014], assim, sem razão o recorrente.

No sequente, acerca do vetor relativo as circunstâncias do crime, consigno que o

c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp 1770694 / AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Orientativo no.32 das Câmaras Criminais Reunidas, “in verbis”:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Destarte, exaspero a basilar em 03 (três) meses aplicando concurso de pessoas, nesta fase, como análise desfavorável ao vetor das circunstâncias do delito, estabelecendo, o uso de arma, como causa especial de aumento de pena na terceira fase, assim fixando a basilar em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2a fase,
conforme estabelecido na sentença mantenho a compensação entre a atenuante da confissão [art.65, III, ‘d’ do CP] e a agravante da reincidência [art.61, I do CP], perfazendo a pena-base em4 anos e 06 (seis) meses.

Na 3a fase
, presente causa geral ou especial de aumento, porquanto o delito foi exercido com emprego de arma de fogo, elevo a pena em 1/3 (um terço) perfazendo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Contudo, aplico a causa de diminuição pelo crime tentado, porquanto conforme ressai dos autos o recorrido não chegou a retirar a arma da cintura durante o delito, tampouco subtraiu qualquer objeto eletrônico da loja pelo fato de que, na oportunidade, fora detido pelos seguranças do estabelecimento, ainda no interior da loja até a chegada da polícia militar, situação que autoriza o aumento a fração redutora a 1/2 (metade) estabelecendo a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão. A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA CONCRETA QUE EXCEDE ÀQUELA PRÓPRIA AO CRIME. ART. 14, II, DO CP. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...] (HC 376.714/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Assim, torno a pena definitiva do delito de roubo circunstanciado tentado em 03 (três) anos de reclusão e, aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva do acusado Gustavo Ribeiro de Souza em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por conseguinte, com referência ao recorrido THALES FERREIRA LANAS SOARES, observa que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, vez ausente qualquer circunstâncias negativa prevista no art. 59 do CP, assim o r. juízo fixou a pena base para o delito de receptação em 01 (um) ano e para o delito de roubo a pena base de 04 (quatro) anos. Vejamos:

“[...] Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Thales Ferreira Lanas Soares, nos seguintes termos:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes: Não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgado;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos dos crimes: o motivo dos crimes, ao que consta, é a intenção de lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos tipos e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias dos crimes: as circunstâncias dos crimes apresentam-se como típicas dos delitos de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das consequências dos crimes: as consequências não foram danosas, visto que os objetos pretendidos pelos Acusados, não foram sequer, subtraídos;

Do comportamento das vítimas: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso;

8.2.1 - Da fixação da pena para o crime de receptação

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em UM ANO de reclusão e multa em DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e menoridade em favor do acusado, deixo de operá-la, já que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena.

Por tais motivos, em relação ao crime de receptação, torno a pena definitiva em UM ANO DE RECLUSÃO e multa de DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8.2.2 - Da fixação da pena para o crime de roubo, tentado, praticado em desfavor da empresa-vítima Iplace – Global Dist. de Bens de Consumo Ltda:

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em QUATRO ANOS de reclusão e multa em DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e menoridade em favor do acusado, deixo de operá-la, já que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, já desenvolvida no Item III (retro), acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIA-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, FIXANDO-A EM TRÊS ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E A MULTA, DIMINUO-A NA MESMA PROPORÇÃO, FIXANDO-A EM DEZ DIAS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

8.2.3 – Do reconhecimento do concurso material para os crimes de receptação e roubo majorado de forma tentada:

Aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva do acusado Thales Ferreira Lanas Soares em QUATRO ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, letra “b” e § 3o, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a pena ser superior a quatro anos, bem como a violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Considerando que os acusados foram assistidos pela Defensoria Pública, dispenso-os do pagamento das custas processuais.

Diante do fato de não se ter realização avaliação do prejuízo sofrido pelas vítimas, até porque o bem subtraído lhe foi restituído sem avaria, deixo de arbitrar a Reparação de Dano prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Assim, passo a análise da pena imposta ao recorrente
Thales Ferreira Lanas Soares
e, pelos motivos bem expostos, mantenho a dosimetria estabelecida no delito de receptação, contudo, com referência ao delito de roubo tentado procedo a readequação:

1a fase
– No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, muito embora o proceder do apelado tenha sido reprovável, não evidencio a violência extremada na execução do crime apta a denotar maior reprovabilidade da conduta para além daquela ínsita ao núcleo penal incriminador apta a autorizar, de consequência, o desvalor da vetorial culpabilidade, porquanto extrai-se dos fatos que o apelado não chegou a sacar a arma que portava, recaindo a conduta em mostrá-la [arma], ainda na cintura as vítimas da loja em questão, assim portanto, acertada, no ponto, a sentença.

Por conseguinte, acerca do vetor relativo as circunstâncias do crime, consigno que o

c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp 1770694 / AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Orientativo no.32 das Câmaras Criminais Reunidas, “in verbis”:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Destarte, exaspero a basilar em 03 (três) meses aplicando concurso de pessoas, nesta fase como análise desfavorável ao vetor das circunstâncias do delito, estabelecendo, o uso de arma como causa especial de aumento de pena na terceira fase, assim fixando a basilar em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na 2a fase
, reconheço a atenuante da menoridade motivo pelo qual conduzo a reprimenda ao patamar mínimo, vedado o reconhecimento da confissão em observância ao verbete sumular 231 do STJ.

Na 3a fase
, presente causa geral ou especial de aumento, porquanto o delito foi exercido com emprego de arma de fogo, elevo a pena em 1/3 (um terço) perfazendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Contudo, aplico a causa de diminuição pelo crime tentado, sendo tal circunstância comum no delito, situação que autoriza o aumento a fração redutora a 1/2 (metade) estabelecendo a reprimenda em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA CONCRETA QUE EXCEDE ÀQUELA PRÓPRIA AO CRIME. ART. 14, II, DO CP. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...] (HC 376.714/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Assim, torno a pena definitiva do delito de roubo circunstanciado tentado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva do acusado
Thales Ferreira Lanas Soares
em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Registro que, em recurso exclusivo da acusação mostra-se juridicamente possível a “
reformatio in melius
”, conforme entendimento do c. STJ,
in verbis:

“Esta Corte firmou compreensão no sentido de que é admitida a reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus. Ademais, é permitido à instância revisora o exame integral da matéria discutida na demanda, face ao amplo efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação em matéria penal.” (REsp no 628.971/PR – Relator: MIN. OG FERNANDES –12.4.2010)

E ainda:

“Esta Corte firmou compreensão no sentido de que é admitida a reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus. [...] Ademais, é permitido à instância revisora o exame integral da matéria discutida na demanda, face ao amplo efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação em matéria penal.” (STJ, REsp no 628.971/PR)

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Posto isso, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso ministerial e redimensiono a pena de
Gustavo Ribeiro de Souza em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e, para Thales Ferreira Lanas Soares em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantidos os regimes de cumprimento da pena estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020